Tribunal: STF
Processo: RE 588382
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
   CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
        A
   execução contra a Fazenda Pública, fundada em título
   extrajudicial, não viola o disposto no caput do artigo 100, da
   Constituição do Brasil. Precedentes.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.